Tribunal: TJSP
Processo: 2167180-12.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Mútuo
Órgão julgador: Fernando Sastre Redondo
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2020-09-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
38a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Registro: 2020.0000705863
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2167180-12.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
TOTAL PLAYER AG. ESP. LTDA, é agravado SAO JOSE ESPORTE CLUBE.
ACORDAM, em 38a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso. V.
U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
SPENCER ALMEIDA FERREIRA (Presidente) e FLÁVIO CUNHA DA SILVA.
São Paulo, 26 de agosto de 2020.
FERNANDO SASTRE REDONDO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
38a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Agravo de Instrumento no 2167180-12.2020.8.26.0000
egf
fls. 2
VOTO No 24.382
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2167180-12.2020.8.26.0000
COMARCA: SÃO PAULO - FORO CENTRAL CÍVEL - 30a VARA CÍVEL
JUIZ / JUÍZA DE 1a INSTÂNCIA: DANIELA DEJUSTE DE PAULA
AGRAVANTE: TOTAL PLAYER AG. ESP. LTDA
AGRAVADO: SAO JOSE ESPORTE CLUBE
PENHORA. Direitos que o clube-executado possui sobre o imóvel
que lhe foi doado. Deferimento. Comprovação de acordo entre
entre a Prefeitura e devedor para transmissão de 30% do terreno.
DECISÃO REFORMADA. RECURSO PROVIDO.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo de instrumento contra r. decisão (fls. 1.098) -
proferida nos autos da execuçao de título extrajudicial promovida pela agravante, que
indeferiu a penhora dos direitos possessórios sobre o imóvel da executada, sob o
fundamento de que não foi comprovada a transmissão deles.
Recorre a exequente insistindo, em suma: a) na penhora dos direitos
possessórios do clube-executado sobre sobre parte do imóvel, matrícula 243.365,
com fundamento no artigo 655, inciso XI, do CPC; b) o bem foi objeto de acordo entre
o devedor e a Prefeitura de São José dos Campos, conferindo posse e direitos sobre
a área B, que equivale a 30% do imóvel, correspondente a R$. 380.275,43
(1010666-63.2020.8.26.0577); e c) a execução se realiza no interesse do credor.
Recurso tempestivo (fls. 1), preparado (fls. 1.180/1.181) e respondido
(fls. 1.186/1.191), esclarecendo o devedor-agravado que a doação lhe foi feita com
cláusula de impenhorabilidade e inalienabilidade..
VOTO.
O recurso comporta provimento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
38a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Agravo de Instrumento no 2167180-12.2020.8.26.0000
egf
fls. 3
O exequente pleiteou penhora sobre os direitos que o clube-executado
possui sobre parte do imóvel, que fora objeto de acordo entre este e a Prefeitura de
São José dos Campos.
O pedido foi indeferido com os seguintes fundamentos:
“Fls. 1.004/ 1.007: em que pese os argumentos da exequente, inviável
deferir a penhora pretendida, porque não foram apresentados
documentos que comprovem a transmissão de direitos sobre o imóvel à
executada”. (fls. 1.088).
De fato, pela análise dos autos do processo digital no
1010666-63.2020.8.26.0577 (fls. 100), verifica-se que houve a transmissão da posse
e direitos sobre 30% do imóvel, objeto da matrícula 243.365 ao executado (fls. 100).
Logo, há comprovação dos direitos que o devedor possui sobre o bem,
o que possibilita a penhora, em princípio, como pretendido pela credora.
Isto porque foram esgotados todos os meios de satisfação da dívida,
devendo a execução ser realizada no interesse do credor.
Quanto à alegação de que a doação foi formalizada pela Prefeitura com
cláusula de impenhorabilidade do bem, poderá oportunamente ser comprovada na
origem e eventual levantamento da constriçao apreciada no juízo “a quo”.
Fica, pois, deferida a constrição, nos termos pleiteados.
Ante o exposto, dá-se provimento ao recurso.
Fernando Sastre Redondo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
38a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Agravo de Instrumento no 2167180-12.2020.8.26.0000
egf
fls. 4
Relator